Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-28.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023171-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), OI S.A. (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), MANOEL DE ANDRADE TORRILHAS - CPF: 162.996.801-30 (APELADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALORES PENHORADOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO – MONTANTE JÁ LEVANTADO PELO AUTOR – PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O crédito extraconcursal tem preferência de pagamento, sobretudo quando a empresa em recuperação judicial não impugna o Cumprimento de Sentença iniciado pelo autor.

Quando o levantamento dos valores ocorre antes da interposição do Recurso de Apelação, impõe-se o seu não conhecimento por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto, com determinação de expedição de alvará de levantamento do montante penhorado.

A apelante alega que se encontra em Recuperação Judicial e que, apesar de informar esse fato ao Juízo de origem, foi determinado o prosseguimento da Execução com o bloqueio em conta e liberação da quantia para o apelado.

Afirma que o crédito é concursal, ou seja, está sujeito ao concurso de credores.

Assinala que é “
inviável o levantamento da quantia bloqueada, devendo este juízo determinar imediatamente a devolução da quantia para a conta bancária da presente empresa executada
”.

Busca o reconhecimento da “
necessidade de devolução do valor expedido por alvará, tendo em vista que a empresa Recuperanda não poderia ter sofrido por contrições em seus bens
”, diante da concursalidade.

Contrarrazões no ID. 206169256.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Ação de Repetição de Indébito e Danos Morais, o crédito principal do autor foi considerado concursal e habilitado no processo de Recuperação Judicial, porém os honorários sucumbenciais foram declarados extraconcursais, uma vez que a sentença foi proferida após a formulação do pedido de RJ.

O autor deu início ao Cumprimento de Sentença relativo aos honorários, e o réu não impugnou esse fato, como registrado pelo Juízo de origem no ID. 206172249.

Em 2-12-2022 houve o bloqueio de valores para a satisfação da dívida (ID. 206169209).

Em seguida foi efetivada a penhora com a transferência para a conta única do TJMT, e ordenada a expedição de alvará de levantamento (ID. 206169220 – 5-12-2022).

Somente em 14-4-2023 o réu apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID. 206169231) em que argui a sujeição do crédito à “
nova recuperação judicial do grupo Oi
”.

Todavia, o Juízo da causa entendeu que os valores já não integravam o patrimônio da empresa recuperanda e mandou expedir Alvará para o autor (ID. 206169241), o que foi cumprido mediante a transferência entre contas (ID. 206169247). Confira-se:

Portanto, antes da interposição desta Apelação em 9-2-2024 já via ocorrido o levantamento do dinheiro, a qual, por consequência, está prejudicada, ante a perda superveniente do objeto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DESPROVIDO. COMPROVAÇÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DA PRECLUSÃO.
VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO
– AFASTAMENTO DO JUÍZO FALIMENTAR.
LEVANTAMENTO DE VALORES MANTIDO
-DESPROVIMENTO DO RECURSO. Deve-se considerar que os valores depositados judicialmente em decorrência da coisa julgada se convola em pagamento para o credor, sendo que a eventual constatação, no decorrer do cumprimento de sentença, não havendo o que se falar em autorização desse valor no juízo falimentar.
Ficou demonstrado que os valores foram levantados pela agravada, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação e da preclusão da discussão acerca do levantamento dos valores
”
.
(TJMT - Agravo Regimental Cível 1019263-52.2022.8.11.0000, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 1º-4-2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe de 23-4-2024).

Além disso, não obstante o art. 49,
caput
, da LRE, e a jurisprudência no sentido de que os créditos anteriores ao pedido de Recuperação Judicial se submetem ao concurso de credores, nesta lide a extraconcursalidade foi declarada no curso do primeiro processo de soerguimento da empresa e, com isso, seguiram-se os atos constritivos para a quitação do débito.

E mais, a penhora, o esgotamento do prazo para impugnar o cumprimento de sentença, a transferência para a conta única e a ordem judicial de expedição de alvará também aconteceram quando nem sequer se cogitava no ajuizamento do segundo processo de RJ.

Desse modo, correto o entendimento firmado na primeira instância, de que é “
válido e eficaz o ato expropriatório realizado
”, pois os valores não integravam o patrimônio do réu quando formulado o pedido de RJ, tanto é que houve o levantamento pelo autor.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024